Tribunal: TJMT
Processo: 1011031-47.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011031-47.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILUCIA SANTIN - CPF: 542.356.851-04 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 030.796.111-79 (APELANTE), MARCOS ANTONIO BECKER - CPF: 881.094.709-63 (APELADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), MARIA PAULA CURSINO - CPF: 667.535.541-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE QUE OS REQUERIDOS COMPRARAM EMPRESA DE PROPRIEDADE DOS AUTORES E SE NEGARAM A FORMALIZAR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO – ALEGADA OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por
Marilucia Santin e Rafael Santin Marques de Oliveira

de acórdão que, a unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores, ora embargantes, assim ementado:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE QUE OS REQUERIDOS COMPRARAM EMPRESA DE PROPRIEDADE DOS AUTORES E SE NEGARAM A FORMALIZAR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES – ART. 373, I DO CPC – PEDIDO DE CONVERSÃO PARA PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença de improcedência da ação, porquanto, a parte autora deixou de comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

As perdas e danos devem ser comprovados pela parte que alega o prejuízo, bem como o seu valor. No caso, extrai-se dos autos a ausência de comprovação no que tange às perdas e danos.

Embargos declaração
(Id. 242440188): alegam que o acórdão foi omisso na apreciação da alegação dos ora embargantes acerca da impossibilidade de produção de prova negativa, qual seja, de demonstrar que não estão na posse e administração de token e contas bancárias.

Afirmam que há evidente equívoco de premissa fática pela inobservância das provas dos autos e pela omissão quanto à impossibilidade de produção de prova negativa.

Sustentam que elencaram as provas que comprovam que não possuem mais a propriedade da empresa, não têm acesso ao token para resolução de qualquer questão envolvendo atos gerenciais, e que os embargados têm acesso às contas bancárias da Pessoa Jurídica e que assumem que a Making Of era deles.

Pugna pelo acolhimento do recurso com efeitos infringentes para reformar o acórdão, e sanar, por conseguinte, o equívoco de premissa fática, reconhecendo os atos de gestão com aparência de proprietários realizados pelos embargados, em claro prejuízo aos embargantes.

Contrarrazões
(Id. 244394691): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração
interpostos por
Marilucia Santin e Rafael Santin Marques de Oliveira

de acórdão que, a unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores, ora embargantes.

Os embargantes buscam, em síntese, seja sanada alegada omissão, ao argumento de que o acórdão não considerou a alegação acerca da impossibilidade de produção de prova negativa, qual seja, de demonstrar que não estão na posse e administração de token e contas bancárias.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido, concluiu que não há meios de garantir que ocorreu a compra e venda da empresa, mesmo que por contrato verbal, porquanto a própria autora, aqui embargante, ainda tinha acesso às contas bancárias, bem como, realizava pagamentos da empresa, e buscou pouco antes do ajuizamento da ação, a assinatura de documento que informava que os requeridos/embargados eram administradores não sócios.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...) Verifica-se que, apesar dos autores alegarem que a partir de janeiro de 2018, os requeridos já tomaram posse da empresa como donos, existem conversas entre as partes que comprovam que,
em março de 2018, a requerida informa que seu marido, o segundo requerido, não aceitou arcar com todas as contas da empresa
, tipo limites do banco e impostos (Id. 233279685 – fls. 03).

Ademais,
há provas de que os próprios requeridos encaminharam em abril de 2018, um contrato de compra e venda a autora, que não foi assinado pela mesma, o que demonstra que as partes ainda estavam em negociação
, e corroboram com as afirmações dos requeridos de que não aceitaram assumir todas as dividas da empresa.

Além do que, vê-se que,
em novembro de 2018 a requerida questiona a autora sobre ter feito transações na conta da empresa, e esta afirma que realizou pagamentos de credores da própria empresa
(Id. 233279685 – fls. 05).

Ainda,
em dezembro de 2018 a requerida cobra a autora acerca de um token de conta bancaria
que precisaria para realizar pagamentos (Id. 233279685 – fls. 05), bem como,
em janeiro de 2019, a requerida pede à autora que transfira dinheiro para ela, para realizar pagamento de contas da empresa
(Id. 233279685 – fls. 06).

Assim, ficou demonstrado que
a todo momento a autora, ora apelante, ainda tinha acesso as contas bancárias da empresa, e inclusive realizou pagamentos desta, o que comprova que também estava no controle da administração da empresa, mesmo que juntamente com os requeridos.

Vê-se ainda, que, em julho de 2019, a autora encaminhou a requerida, um termo de posse de administrador não sócio e pediu que esta assinasse o documento (Id. 233280208).

Dessa forma,
não ficou comprovada a efetiva compra da empresa pelos requeridos, mesmo que por acordo verbal, isso porque a própria autora ainda teria acesso às contas bancárias
, bem como, realizava pagamentos da empresa, e buscou pouco antes do ajuizamento desta ação, a assinatura de documento que informava que os requeridos eram administradores não sócios.

Portanto,
as provas juntadas aos autos somente corroboram que houve a intenção da compra e venda e a negociação entre as partes, em nenhum momento restou provado que a compra foi efetivada
, nem mesmo quais seriam os termos, condições e modo do alegado ajuste.

(...)

Deste modo, não há se falar em obrigação de formalização de uma compra que não restou comprovada, porquanto a única conclusão que se pode ter, é que as partes intencionaram a concretização do negócio de compra e venda, mas nada se tem de concreto quanto a sua formalização, mesmo que por acordo verbal..” (g.n.)

No entanto, em que pese a busca dos embargantes em questionar a ausência de análise quanto à impossibilidade de produção de prova negativa, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, com expressa conclusão de que há provas suficientes de que a autora, aqui embargante, tinha acesso as contas da empresa, realizava pagamentos e, portanto administrava conjuntamente com os embargados.

Além do que, a conclusão foi clara de que não há se falar em obrigação de formalização de uma compra que não restou comprovada, porque a única conclusão que se pode ter, é que as partes intencionaram a concretização do negócio de compra e venda, mas nada se tem de concreto quanto a sua formalização, mesmo que por acordo verbal.

Logo, não há que se falar em vícios a serem sanados.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024